Tribunal: TJPA
Processo: 0810197-43.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810197-43.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LEONARDO F. DE BRITO PUBLICIDADE

REPRESENTANTE: LEONARDO FREIRE DE BRITO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/OUTUBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810197-43.2025.8.14.0000

COMARCA: ITUPIRANGA/PA

AGRAVANTE: LEONARDO F. DE BRITO PUBLICIDADE

ADVOGADO: LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - OAB RJ245274-A

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADA: NÃO CONSTA

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DOCUMENTAL NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO CONFIGURADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por deserção, diante do indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e da ausência de recolhimento do preparo recursal pela agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar se é possível afastar a deserção declarada, à luz da alegada hipossuficiência da pessoa jurídica agravante, que não comprovou documentalmente sua incapacidade financeira nem recolheu as custas no prazo legal, mesmo após intimação específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A agravante deixou de instruir o pedido de gratuidade com documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência, como exigido pelo art. 99, §2º, do CPC. Mesmo após intimação expressa, permaneceu inerte. Indeferido o benefício, também não procedeu ao recolhimento das custas, ensejando a deserção do recurso. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que pessoas jurídicas não têm presunção de pobreza, devendo comprovar a necessidade do benefício. Ausentes elementos novos no Agravo Interno, mantém-se a decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo Interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos seis (6) dia do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810197-43.2025.8.14.0000

COMARCA:
ITUPIRANGA/PA

AGRAVANTE:
LEONARDO F. DE BRITO PUBLICIDADE

ADVOGADO:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - OAB RJ245274-A

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADA:
NÃO CONSTA

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
LEONARDO F. DE BRITO PUBLICIDADE
em face de
BANCO DO BRASIL SA, buscando a reforma
da decisão monocrática de Id. 28137772, proferida por este Relator,
que não conheceu do agravo de instrumento por deserção em razão do não recolhimento das custas processuais.

Em suas razões o agravante sustenta, em síntese, que que a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por deserção merece ser reformada, uma vez que o objeto do recurso é justamente a análise da concessão da justiça gratuita, sendo incabível exigir o recolhimento prévio das custas processuais, sob pena de cerceamento de defesa.

Aduz ainda que, como microempreendedor individual, deve ser-lhe reconhecida a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC, equiparando-se à pessoa natural, cabendo à parte contrária eventual impugnação. Alega que o indeferimento da gratuidade afronta os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana, além de inviabilizar o acesso à justiça.

Por fim, pugna pela concessão da gratuidade recursal e pelo provimento do agravo interno para afastar a deserção declarada

Não foram apresentadas contrarrazões conforme certidão de Id. 29449459.

.
É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 11 de setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DOCUMENTAL NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO CONFIGURADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME
: Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por deserção, diante do indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e da ausência de recolhimento do preparo recursal pela agravante.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
: Verificar se é possível afastar a deserção declarada, à luz da alegada hipossuficiência da pessoa jurídica agravante, que não comprovou documentalmente sua incapacidade financeira nem recolheu as custas no prazo legal, mesmo após intimação específica.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
: A agravante deixou de instruir o pedido de gratuidade com documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência, como exigido pelo art. 99, §2º, do CPC. Mesmo após intimação expressa, permaneceu inerte. Indeferido o benefício, também não procedeu ao recolhimento das custas, ensejando a deserção do recurso. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que pessoas jurídicas não têm presunção de pobreza, devendo comprovar a necessidade do benefício. Ausentes elementos novos no Agravo Interno, mantém-se a decisão monocrática.

IV.
DISPOSITIVO E TESE
: Agravo Interno conhecido e não provido.

Inicialmente, cumpre observar que o Agravo Interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id.
27248797
que não conheceu do Agravo de Instrumento ante a sua deserção.

A parte agravante afirma que, na condição de microempresa, não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais, alegando que o indeferimento compromete seu sustento e viola os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana.

Não obstante as razões do agravante, entendo que o presente recurso não comporta provimento, conforme passo a expor.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o agravante interpôs o agravo de instrumento visando reformar decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita no bojo da ação de embargos à execução. No entanto, ao apresentar o recurso, deixou de instruí-lo com documentos capazes de comprovar sua alegada hipossuficiência econômica.

Diante disso, com fundamento no art. 99, §2º, do Código de Processo Civil, foi determinada a intimação do agravante para que apresentasse documentação comprobatória de sua real condição financeira (Id. 27546079).

Todavia, conforme certificado nos autos (Id. 27818674), a parte permaneceu inerte, deixando transcorrer in albis o prazo fixado.

Em razão da inércia, foi proferida decisão (Id. 27819652) indeferindo o pedido de gratuidade da justiça e determinando o recolhimento das custas recursais.

Ocorre que, novamente, a parte agravante quedou-se silente, deixando de recolher o preparo no prazo legal, razão pela qual proferi decisão de Id. 28137772,
não conhecendo do agravo de instrumento por deserção
, nos termos dos art. 932, III, do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige a comprovação efetiva de sua hipossuficiência econômica, não havendo, em seu favor, qualquer presunção de incapacidade financeira.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos. Súmula 481/STJ.

2. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, considerou inexistente a comprovação da hipossuficiência financeira alegada para a concessão da gratuidade de justiça. A revisão dessa conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, providência proibida nesta instância, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2082623 SP 2022/0059623-9, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. A parte recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos contidos na decisão de inadmissibilidade do recurso especial. Decisão da Presidência do STJ reconsiderada.

2. Segundo o disposto na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

3. No caso, a recorrente não logrou êxito em comprovar sua impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e das despesas judiciais, pois os balancetes acostados aos autos demonstram que detém ativos suficientes. Incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno provido para, em nova decisão, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 2412877 RS 2023/0234237-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 30/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/11/2023).

No mesmo sentido vem decidindo esta Corte de Justiça. Vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE CONCESSÃO JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPROVIMENTO.DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Necessidade de comprovação do estado de hipossuficiência por parte da agravante.

2- Ausente nos autos prova apta a embasar o deferimento da assistência judiciária gratuita, inexistindo comprovação da alegada hipossuficiência.

3- Comprovação da alegada necessidade que se faz indispensável para a concessão do benefício quando há elementos que infirmem o estado de pobreza. Precedentes TJPA.

4- Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08148141720238140000 19167672, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 15/04/2024, 2ª Turma de Direito Público)

No presente caso, o agravante não apenas deixou de instruir o pedido com qualquer elemento mínimo de prova de sua alegada hipossuficiência, como tampouco cumpriu a determinação de recolhimento das custas recursais, configurando-se, assim, a deserção do recurso.

Uma vez indeferido o pedido de gratuidade da justiça, com determinação expressa para o recolhimento do preparo recursal, o que não foi cumprido pela parte, configura-se a
deserção do recurso
.

A jurisprudência é pacífica a esse respeito, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESERTO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo, no bojo de ação fundada em contrato de alienação fiduciária. Agravante requer a concessão da gratuidade da justiça e a suspensão da liminar, alegando ausência de comprovação válida da mora e risco de dano irreparável.

2. A relatoria determinou a intimação da parte agravante para apresentação de documentação comprobatória de hipossuficiência financeira, como condição para a concessão da justiça gratuita. Decorrido o prazo legal, a parte manteve-se inerte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se, diante da ausência de comprovação documental da alegada hipossuficiência e do não recolhimento das custas no prazo concedido, deve ser reconhecida a deserção do recurso e, por conseguinte, seu não conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A simples declaração de hipossuficiência não é suficiente, quando o juízo exige documentação comprobatória, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC. 5. A ausência de manifestação da parte, mesmo após expressa intimação para regularização, configura deserção do recurso, conforme os arts. 1.007 e 932, III, do CPC. 6. A jurisprudência consolidada do TJPA e do STJ reconhece que o não recolhimento do preparo recursal, após indeferimento da gratuidade da justiça e escoado o prazo, implica inadmissibilidade do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento não conhecido por deserção.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08062386420258140000 26487926, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, 1ª Turma de Direito Privado).

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id. 28137772
.

DETERMINO que, após o trânsito em julgado, providencie a secretaria a remessa dos autos à UNAJ 2° grau
para que proceda ao cálculo das custas processuais relativas ao presente
agravo interno
e ao
agravo de instrumento
, devendo, em seguida, ser intimada a parte agravante para que
efetue o pagamento do preparo recursal de ambos os recursos.

É como voto.

Belém/PA, 06 de outubro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 07/10/2025